Tribunal: TJPA
Processo: 0008655-95.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008655-95.2013.8.14.0015

APELANTE: DENIVALDO OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA.RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA SUMULA VINCULANTE Nº 59 DO STF.ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL (ART. 42 DA LEI 11.343/06). SUMULA INAPLICAVEL – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
CONDENATÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I –
A defesa asseverou que devido
ao reconhecimento e aplicação da
redutora do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), de rigor adotar o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena de reclusão, em homenagem a Sumula vinculantes 59 do STF. Contudo, o juízo considerou desfavorável o vetor d
a natureza e quantidade da substancia entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/06), fixando, desse modo, a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa (ID 18894872-PAG.5). Logo, diante da presença de modulador desfavorável, tornar-se inaplicável a sumula vinculante em evidência;

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

denivaldo oliveira da costa,
condenado às penas de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

A defesa do apelante asseverou
que em face do reconhecimento e aplicação da
redutora do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), de rigor adotar o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena de reclusão em homenagem a sumula vinculantes 59 do STF (ID 18894883).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18894886),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Armando Brasil Teixeira (ID 19252144).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia 7 de novembro de 2013, por volta das 02horas,
policiais militares em rondas foram acionados por uma pessoa que indicou uma residência onde estavam sendo comercializados entorpecentes. Imediatamente, os policiais militares se dirigiram até o local apontado e quando se aproximaram avistaram dois indivíduos, sendo que um conseguiu fugir, enquanto o denunciado foi preso. Em revista no local, os policiais militares encontraram dentro de uma vasilha plástica 45 embrulhos pequenos contendo cocaína.

Em vista disso,
denivaldo oliveira da costa,
foi processado e ao final condenado às penas de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Irresignado com o edito condenatório, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através
termo de exibição e apreensão de objeto (ID 67809373 - Pág. 1)
;
Laudo de Constatação Toxicológico Provisório (ID 8894803); Laudo Toxicológico definitivo (ID 18894806).trata-se de 42,039g (quarenta e dois gramas e trinta e nove miligramas) de substância pastosa de coloração esbranquiçada contidas em 45 (quarenta e cinco) embrulhos confeccionados em pedaço de saco plástico na cor marrom e dispostos em formato de "peteca", sendo 32 (trinta e dois) amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor amarela e 13 (treze) amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor azul. As referidas "petecas" estavam acondicionadas em um recipiente plástico transparente, disposto em formato arredondado e provido de tampa plástica rosqueada na cor alaranjada.

A testemunha DENILSON DE AZEVEDO UPTOM declarou em juízo:

Que, estavam de rondas no bairro Jaderlândia, que uma pessoa informou que estava havendo venda de entorpecentes na casa onde estava o denunciado, que a área é grande, que pediram apoio, que cercaram a casa, que dois indivíduos correram com a chegada dos policiais, que o denunciado estava ao lado da casa, que encontraram uma vasilha contendo entorpecentes.

Por sua vez a testemunha JOSE HAROLDO BARBOSA GARCIA declarou em juízo:

Que, estavam em rondas no bairro do Jaderlândia, que foram abordados por um cidadão que informou que havia dois indivíduos vendendo entorpecentes em uma casa, que quando chegaram no local os dois indivíduos correram, que perseguiram-nos, que um deles jogou uma vasilha de drogas, que conseguiram pegar um deles, que é o acusado, que não havia outras pessoas no local além dos dois indivíduos.

Na ocasião, o recorrente DENIVALDO OLIVEIRA DA COSTA, não compareceu para ser interrogado, sendo considerado revel.

Ad argumentandum tantum
, para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quanto a autoria da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor analisar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A combativa defesa asseverou que em face do reconhecimento e aplicação da
redutora do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), de rigor adotar o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena de reclusão em homenagem a sumula vinculantes 59 do STF. Contudo, diante das inarredáveis evidencias dos autos, infundadas as razões defensivas.

Na espécie, o juízo considerou a natureza e quantidade da substancia entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/06), como desfavorável ao recorrente, fixando, desse modo, a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa (ID 18894872-PAG.5). Logo, diante da presença de modulador desfavorável, tornar-se inaplicável a sumula vinculante em evidência, senão vejamos:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

Dessa forma, diante das razões delineadas alhures, insustentável o acolhimento da tese defensiva, devendo permanecer irretocável o decisum hostilizado em todos os seus termos, ou seja, a condenação
às penas de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
denivaldo oliveira da costa,
condenado às penas de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, como incurso no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024